Tribunal: STJ
Processo: 0134404-19.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653505 - RJ (2024/0184381-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA PALMARES HOTÉIS E TURISMO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ SERRA ALONSO - RJ125158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. APLICAÇÃO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
REEXAME.
SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
A modificação dos fundamentos adotados pela instância originária para afastar a alegação
2.
de excesso na execução da multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária
acessória, por exigir a interpretação de dispositivos da legislação estadual, esbarra na Súmula
280/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 9d6ee7cc-67a8-44f8-b62a-f7c5b6b8c8e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653505 - RJ (2024/0184381-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA PALMARES HOTÉIS E TURISMO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ SERRA ALONSO - RJ125158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. APLICAÇÃO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
REEXAME.
SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
A modificação dos fundamentos adotados pela instância originária para afastar a alegação
2.
de excesso na execução da multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária
acessória, por exigir a interpretação de dispositivos da legislação estadual, esbarra na Súmula
280/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA PALMARES
HOTÉIS E TURISMO contra decisão monocrática de fls. 486-489 (e-STJ), assim
ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO ACERCA DA MULTA.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NO EXAME DA
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF (POR ANALOGIA).
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação da existência de
negativa de prestação jurisdicional no aresto recorrido.
Afirma que "as contrariedades apontadas efetivamente ocorreram, na
medida em que a tese jurídica posta pela Agravante – de que tem direito à
retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte, conforme previsto pelo art.
106, inciso II, alínea 'c' do CTN –, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme
a seguir demonstrado" (e-STJ, fl. 499).
Defende a inaplicabilidade das Súmulas 280/STF e 7/STJ.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 560-561 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos elaborados
pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no título judicial,
ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.962.650/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Na hipótese, constata-se que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente
as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante,
cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Com efeito, a Corte
analisou, de maneira clara e fundamentada, a
a quo
tese de aplicação da lei nova sob o argumento de ser mais benéfica ao contribuinte.
A propósito, confiram-se trechos dos acórdãos proferidos no julgamento da
apelação e dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 279-281 e 321):

No caso concreto, da análise dos documentos que instruem o feito, bem
como da narrativa das partes, observa-se que não há controvérsia de que
houve descumprimento pela empresa autora de obrigação acessória,
consistente na entrega de formulário ou arquivo em mídia eletrônica,
resultando na aplicação da multa prevista no artigo 59, XX, da Lei no 2657
/96, requerendo nesta ação tão somente a redução do valor da multa.
O cerne da questão, pois, é a retroatividade da lei tributária mais benéfica ao
contribuinte (Lei no 6357/2012), tendo o fato gerador ocorrido entre 2001 e
2005.
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

Como se sabe, a obrigação acessória, na forma do artigo 113, §2o, do CTN,
“tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, tendo por escopo
dificultar que outros, além de seu sujeito passivo, sonegue tributo, podendo
ser determinada exclusivamente no interesse da fiscalização.
Frise-se, caracterizado restou o descumprimento da obrigação acessória,
sendo devida a multa pecuniária pertinente, havendo discussão quanto ao
seu valor pela aplicação da nova redação dos artigos 62-B e 67, da Lei no
2657/96.
“Art. 62-B. O descumprimento de obrigações acessórias relativas à
entrega de informações e declarações ensejará a aplicação das
seguintes penalidades: (...)
I - deixar de entregar, quando obrigado, no prazo previsto na
legislação, documento, formulário ou arquivo por ela exigido: (...)
II - indicar informação ou dado incorreto ou omiti-lo em documento,
formulário ou arquivo exigido pela legislação: (...)
III - deixar de entregar, quando obrigado, na forma e no prazo
estabelecido na legislação, qualquer outro documento, formulário ou
arquivo não previsto no § 1o deste artigo, ou entregá-lo com
informação ou dado incorreto ou omisso.
§1o O disposto nos incisos I e II do caput deste artigo aplica-se a:
I - documento destinado à informação e apuração do ICMS,
II - documento destinado à apuração dos índices de participação dos
municípios na arrecadação do ICMS;
III - arquivo eletrônico da Escrituração Fiscal Digital (EFD);
IV - arquivos de operações previstos no Manual de Orientação anexo
ao Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995 (SINTEGRA);
V - arquivos de operações previstos no Manual de Orientação anexo
ao Convênio ICMS 115/03, de 12 de dezembro de 2003;
VI - qualquer outro documento, formulário ou arquivo exigido pela
legislação, cuja falta de entrega acarrete, conforme previsão expressa
em ato do Chefe do Poder Executivo ou do Secretário de Estado de
Fazenda, a aplicação da penalidade.
1) MULTA: equivalente em reais a 1000 (mil) UFIR-RJ, por documento,
formulário ou arquivo.”
“Art. 67. A aplicação das penalidades previstas neste Capítulo:
(...)
§3o As multas previstas na Seção IV deste Capítulo não poderão
superar o equivalente em reais a 180.000 (cento e oitenta mil) UFIR-
RJ, por auto de infração, exceto:
I - as concernentes a falsificação, ocultação, vício, adulteração,
simulação ou qualquer outro tipo de fraude;
II - as previstas nos incisos I e II do art. 62-B desta Lei.”
Ora, ao contrário do que sustenta a autora/apelada, a aplicação da multa
teve origem no artigo 62-B, inciso I (“deixar de entregar, quando obrigado, no
prazo previsto na legislação, documento, formulário ou arquivo por ela
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

exigido”), o qual se refere aos incisos I e II, do §1o, do artigo de referência
(“O disposto nos incisos I e II do caput deste artigo aplica-se a: I - documento
destinado à informação e apuração do ICMS, II - documento destinado à
apuração dos índices de participação dos municípios na arrecadação do
ICMS”), fls. 28 ejud, sendo exceção da aplicação do teto de 180 mil Ufir’s,
como se vê da simples leitura dos dispositivos supramencionados.
Ademais, não veio aos autos prova idônea da receita bruta anual da
empresa autora, a fim de ser considerado o limite, na forma do inciso III, do §
4o, do mencionado artigo 67.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido no
julgamento de Apelação Cível, que por unanimidade de votos deu
provimento ao recurso interposto pelo embargado.
Alega a embargante às fls. 296 ejud que há contradição no julgado, eis que a
aplicação da multa teve origem na infringência ao artigo 59, XX da Lei n.
2.657/96, com redação dada pela Lei n. 3.040/98, e não ao 62-B, inciso I,
conforme a CDA.
Contrarrazões às fls. 307 ejud.
Conforme se pode observar, a matéria foi devidamente apreciada pelo
acórdão embargado, cabendo ressaltar, como dito no referido julgado, que
caracterizado restou o descumprimento da obrigação acessória, sendo
devida a multa pecuniária pertinente, havendo discussão quanto ao seu valor
pela aplicação da nova redação dos artigos 62-B e 67, da Lei no 2657/96.
Note-se que a controvérsia está na possibilidade ou não de aplicação da lei
nova e, por isso, se fez a correlação com esta, levando-se em consideração
a conduta praticada correspondente à nova redação, não obstante tenha a
CDA indicado outro dispositivo legal, até porque àquela época vigia a
redação anterior, não se vislumbrando, pois, o erro material suscitado pela
embargante, muito menos omissão na fundamentação.
Grife-se que, não obstante não tenham sido expressamente indicados, todos
os dispositivos legais e constitucionais apontados pela embargante foram
levados em consideração para a conclusão a que chegou o julgado.

Nesse contexto, não se constata a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, mas o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
No que se refere à tese envolvendo a aplicação da legislação mais benéfica
no cálculo da multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, do excerto
acima transcrito destaca-se que o exame da questão foi realizado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro com base na interpretação da norma estadual, Lei
n. 2657/1996.
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

Com efeito, em virtude de o posicionamento adotado pelo Tribunal local
estar amparado na interpretação conferida à legislação estadual, mostra-se inviável ao
Superior Tribunal de Justiça rever a conclusão acolhida, dado o impedimento imposto
pela Súmula 280/STF.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. ARTS. 77 E 79
DO CTN. MERA REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem motivou adequadamente seu decisório e solucionou a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não
se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o
aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
2. O exame da controvérsia exigiria a análise de dispositivos de legislação
local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial (Súmula
280/STF).
3. No que diz respeito à ofensa aos arts. 77 e 79 do CTN, é firme o
entendimento no sentido de que tal matéria não pode ser analisada por esta
Corte Superior, haja vista tratar-se de mera repetição de dispositivo
constitucional (art. 145 da Constituição Federal de 1988), cabendo ao
Supremo Tribunal Federal o seu exame. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.669.713/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. ISSQN. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 7 DO STJ E, POR ANALOGIA, SÚMULA 280 DO STF. .AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Em relação aos arts. 110 do CTN; e 1° e 7° da Lei Complementar 116
/2003, vislumbra-se que, nos termos do trecho do acórdão acima destacado,
para o Tribunal de origem chegar à conclusão acerca da natureza jurídica
dos serviços prestados e dos valores correspondentes a serem tributados,
fez-se imperioso o exame da documentação e das provas produzidas nos
autos, levando em consideração os fatos e circunstâncias relacionados à
matéria.
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

Portanto, observa-se que a alteração da conclusão do Tribunal a quo,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Do mesmo modo, em face da alegada violação aos arts. 97, 121,
parágrafo único, 128 e 142 do CTN, denota-se que a apreciação da validade
da cobrança do tributo por substituição tributária demandaria,
necessariamente, a interpretação da previsão disposta na legislação
municipal correspondente (Decreto Municipal 7.039/2004 e da Lei Municipal
2.662/2003), analisadas pelo acórdão recorrido.
Sendo assim, para se chegar à conclusão diversa da que chegou a Corte
Estadual, seria imprescindível a interpretação da legislação local, o que é
inadmissível nesta via, consoante dispõe a Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.210.142/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:01
Código de Controle do Documento: b133bf6d-7372-4111-8c60-9ca2bfca2771

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.653.505 / RJ
Número Registro: 2024/0184381-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01344041920198190001 1344041920198190001 202424502417
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PALMARES HOTÉIS E TURISMO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ SERRA ALONSO - RJ125158
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PALMARES HOTÉIS E TURISMO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ SERRA ALONSO - RJ125158
TERMO
Documento eletrônico VDA47634860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:17
Código de Controle do Documento: 39b4c97c-cc77-414c-bb66-805eb603c35e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:17
Código de Controle do Documento: 39b4c97c-cc77-414c-bb66-805eb603c35e